Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
A.R.H.L.B., representada pelo genitor LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1001969-62.2021.8.11.0051 ajuizada por A.R.H.L.B., representada pelo genitor LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA, postulando pela suspensão da decisão que determinou à requerida/agravada que autorize, em até cinco (05) dias, a realização do tratamento cirúrgico de correção de crânio estenose, bem como todos os exames e procedimentos necessários no procedimento pré e pós-cirúrgico, sob pena de incidir em multa diária por dia de descumprimento, sob o argumento de que a criança foi incluída no plano de saúde após o período de dispensa de carência, de modo que, atualmente, não há cobertura para o procedimento prescrito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto à probabilidade do direito da autora/agravada.
Ao contrário, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade de realização do procedimento cirúrgico de urgência, em razão de a agravada possuir apenas oito meses de vida e necessitar de intervenção cirúrgica para correção do crânio estenose com urgência, uma vez que restou constatado o fechamento precoce das suturas e piora clínica da menor, conforme se vê do laudo médico de ID 57775151 – autos de origem.
Assim, deve ser mantida a decisão a quo até o julgamento do mérito, consoante entendimentos jurisprudenciais (STJ, 4a Turma, REsp no 466.667/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 27/11/2007; STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp no 795.980/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 6/9/2016; TJMT, RAI no 1010648-15.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 21/11/2018).
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora